Tribunal: TJES
Processo: 5001511-65.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001511-65.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: J. O. S.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA LOCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a a custear tratamento multidisciplinar indicado em laudo médico, em clínica localizada no município de residência do beneficiário, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
2. A operadora sustenta a existência de rede credenciada em municípios limítrofes, a legalidade da restrição contratual ao rol da ANS, a possibilidade de direcionamento a prestadores da região de saúde e a inviabilidade de custeio de tratamento fora da rede contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada, no município de residência do beneficiário, diante da inexistência de prestadores aptos na localidade e da inviabilidade clínica de deslocamento; e (ii) verificar a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e sua majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
5. O art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012 reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência, e a Lei nº 13.146/2015 prevê a prestação de serviços próximos ao domicílio do paciente, quando necessário à efetividade do processo terapêutico.
6. A imposição de deslocamento diário de criança com TEA a município diverso inviabiliza a continuidade do tratamento, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e configura conduta abusiva nos termos do CDC.
7. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que, na ausência de prestador credenciado apto no município de residência, é devido o reembolso integral das despesas com tratamento realizado em clínica particular local, como medida de efetivação do direito à saúde.
8. Correta a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O plano de saúde deve custear tratamento fora da rede credenciada no município de residência do beneficiário quando inexistirem prestadores aptos na localidade. 2. A recusa indevida de cobertura em tais circunstâncias configura prática abusiva e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 113; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 4º, I, 47 e 51, IV; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Lei nº 13.146/2015, arts. 14 e 15; RN ANS nº 566/2022, arts. 1º, 2º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.475/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27/09/2022; TJES, Apelação Cível nº 0003590-95.2020.8.08.0030, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 29/02/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005494-19.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 21/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001511-65.2023.8.08.0026

APTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APDO:

J. O. S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, eis que irresignada com a r. sentença de id 11041039 que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida, ora recorrente, a fornecer ao requerente o tratamento
multidisciplinar
indicado nos laudos médicos em clínica localizada na cidade de Itapemirim/ES.

Por fim, o comando sentencial condenou, ainda, a requerida/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a recorrente no id 11041042, em síntese, que:
(i)
dispõe de rede credenciada apta a atender as necessidades do Recorrido dentro da sua região de saúde, não havendo qualquer motivo que justificasse a concessão da liminar, e nem mesmo a procedência da presente demanda;
(ii)
a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS permite o direcionamento para qualquer prestador credenciado na região de saúde, não havendo a obrigação de custear serviços fora dela;
(iii)
a empresa age em total conformidade com as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e as determinações da Lei 9.656/98;
(iv)
A expansão dos limites de cobertura pelo Poder Judiciário compromete a base de cálculos atuariais do plano;
(v)
O contrato do beneficiário está restrito aos procedimentos do rol da ANS e ao atendimento com prestadores credenciados.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que, as resoluções da ANS e as cláusulas contratuais existem para regular as relações, não para se sobreporem à saúde e à vida do beneficiário. A recomendação médica, amparada por laudos técnicos, tem preponderância sobre a norma administrativa e sobre a mera oferta de rede credenciada. A indicação de que o tratamento deve ocorrer no município de residência do menor não é uma escolha arbitrária da genitora, mas sim uma necessidade clínica imperativa, conforme laudo médico, id 11040990, emitido pela Doutora Francine Cruz Gomes da Fonseca Sepulcri, pelo fato do menor não se adaptar a mudanças de rotina.

Nessa toada, cumpre salientar que a relação jurídica travada entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários é relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90), conforme seu artigos 2º, caput, e 3°, §2°. Veja:

Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

No mesmo sentido, a súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608 - “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Insta destacar que, nos termos da Lei n.º 12.764/2012, artigo 1°, §2º, o portador de Transtorno de Espectro Autista (TEA) é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Outrossim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, estabelece diretrizes a serem observadas para facilitação do processo de reabilitação da pessoa com deficiência, prevendo, expressamente, a disponibilidade de serviços próximos ao domicílio do paciente.

Lei n° 12.764 de 2012.

Artigo 1º

(...)

§2°. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

Lei 13.146 de 2015

Artigo 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência.

Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.

Artigo 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes:

I - diagnóstico e intervenção precoces;

II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões;

III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência;

IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência;

V -
prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência
, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme bem apresentado nos autos e corroborado pela Lei, a exigência de que uma criança autista de apenas três anos realize uma viagem diária de quase duas horas, entre ida e volta, para o tratamento, não só compromete a eficácia das terapias como também expõe o paciente a um sofrimento físico e emocional que poderia ser facilmente evitado. Tal conduta, por parte da operadora, configura o que a jurisprudência e a doutrina consumerista classificam como abuso de direito e conduta excessiva, indo contra os preceitos da boa-fé objetiva.

Saliente-se que, o princípio da
boa-fé objetiva
é um ponto crucial nas relações de consumo. Ele está presente no
Código Civil
, em seu
art. 113
, que determina que os negócios jurídicos precisam ser interpretados de acordo com a boa-fé.

Assim, preceitua o Código Civil:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a
boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração.

(...)

III -
corresponder à boa-fé

Nessa esteira, dispõe o art. 47 do CDC, que as cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável, portanto, a “Cláusula Terceira – Dos Produtos”, deve-se atentar não só à sua literalidade, mas à vulnerabilidade do consumidor, menor, portador de TEA, e que não pode se deslocar para outra cidade devido à sua resistência à mudanças em sua rotina, o que ocasionaria piora em seu quadro.

Assim, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Artigo 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I -
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

(...).

Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.

Desse modo, o pleito do Apelante não deve prosperar, posto que diante da escassez de clínicas credenciadas pela Unimed em Itapemirim/ES para atender às necessidades específicas do autor, e considerando a impossibilidade clínica do deslocamento, o reembolso integral das despesas com o tratamento na clínica escolhida pela família é a medida que se impõe para assegurar o direito do menor à saúde.

Sobre o tema, colaciono os precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA . REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Inexiste a alegada violação do art . 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos, tendo em vista que reconhecida a obrigação de custeio da cirurgia diante da não indicação, pela operadora do plano de saúde, de médico capacitado para a realização do procedimento.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9º da RN nº 259/11 da ANS"
(REsp n . 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023).Agravo interno improvido .

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PELO MÉTODO ABA . INEXISTÊNCIA DE PRESTADORES NA LOCALIDADE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em "Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais", condenando a operadora a custear tratamento pelo método ABA no município de residência do beneficiário, com ressarcimento integral das despesas, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada no município de residência do beneficiário, diante da inexistência de profissionais habilitados na localidade e da existência de clínicas credenciadas em Municípios limítrofes; e (ii) verificar se a recusa indevida do custeio configura dano moral, com eventual revisão do valor fixado. III . (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O plano de saúde deve custear tratamento fora da rede credenciada no município de residência do beneficiário quando inexistirem prestadores habilitados na localidade.
2 . A recusa indevida de cobertura por plano de saúde caracteriza dano moral presumido.
3. A indicação de prestadores distantes que inviabilizem o tratamento contínuo fere o princípio da dignidade

da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 1º, III; CDC, arts. 6º e 51, IV; CPC, art. 85, § 11; RN ANS nº 566/2022, arts. 4º, 5º e 6º; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, art . 25, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.475/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/09/2022; TJES, Apelação Cível nº 0003590-95.2020 .8.08.0030, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j . 29/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 5002793-22.2022.8.08 .0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 21/02/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059893420238080021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005494-19.2024.8.08 .0000 AGVTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGVDO: D. C.E. RELATOR: DES . SUBST. LUIZ GULHERME RISSO EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE . TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO EM REDE PRIVADA LOCAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 1ª Vara Cível de Alegre que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais

ajuizada por D. C.E ., deferiu tutela provisória de urgência para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar indicado ao menor autor, mediante reembolso das sessões realizadas em clínica privada no município de Alegre/ES ou Guaçuí/ES. A decisão impôs multa diária em caso de descumprimento. A operadora sustenta que disponibilizou atendimento em município limítrofe e que não há obrigação de custeio de tratamento em clínica não credenciada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde pode restringir a cobertura do tratamento ao atendimento exclusivo por prestadores credenciados, mesmo diante da inexistência de rede credenciada apta no município de residência do beneficiário; e (ii) estabelecer se a negativa de reembolso do tratamento realizado em clínica particular localizada no município do beneficiário viola a normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS estabelece que a operadora deve garantir o atendimento no município onde o beneficiário demandar, desde que esteja dentro da área de abrangência do plano. Apenas na inexistência de prestador no município é que se admite o atendimento em município limítrofe ou na região de saúde correspondente . O plano de saúde vinha reembolsando os custos do tratamento no município de residência do menor, tendo interrompido unilateralmente essa prática, determinando que o atendimento fosse realizado em rede credenciada distante mais de 60 km, sem viabilidade prática para deslocamentos frequentes. O tratamento

indicado ao menor exige múltiplas

sessões semanais em diversas especialidades, tornando inviável o deslocamento contínuo para outra cidade sem comprometimento de sua evolução terapêutica. O laudo médico e os relatórios técnicos apresentados demonstram que o menor apresentou progresso significativo com o tratamento em curso, sendo necessária sua continuidade para manutenção dos avanços obtidos. A jurisprudência reconhece que, quando não há prestador credenciado apto a realizar o tratamento no município de residência do beneficiário, a operadora tem o dever de custeá-lo em rede privada local, evitando deslocamentos excessivos que comprometam a eficácia do tratamento . A decisão agravada assegura a isonomia contratual e a dignidade do beneficiário, garantindo o direito à saúde sem impor ônus desproporcional à parte mais vulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve garantir o atendimento no município de residência do beneficiário, sempre que houver prestador apto, ainda que não credenciado . Na ausência de rede credenciada no município de residência e considerando a inviabilidade de deslocamento para outra cidade, a operadora tem a obrigação de custear o tratamento em clínica particular local. A negativa de cobertura em tais circunstâncias viola a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, bem como os princípios da boa-fé contratual, razoabilidade e dignidade do beneficiário.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, arts. 1º, 2º e 5º . Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0720977-59.2021.8.07 .0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 14 .07.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003493-46.2020.8 .26.0299, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j . 09.06.2022.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50054941920248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Majoro os honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Voto com o relator